Tribunal: TCU
Processo: 016.555/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8894/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.555/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Genilda Lins da Costa (XXX.823.914-XX); Leane de Castro Lima (XXX.479.934-XX); Loide de Sousa Martins Camargo (XXX.668.778-XX); Lucia Helena de Sa Prudencio (XXX.119.979-XX); Marluce Ramos Lins (XXX.808.044-XX); Marta de Sousa Martins (XXX.079.528-XX); Rita Catarina Medeiros Sousa (XXX.254.702-XX); Simeia de Sousa Martins (XXX.020.258-XX); Sueli Ramos Lins (XXX.955.194-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.